Tribunal: TJMT
Processo: 0001324-04.2012.8.11.0008
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001324-04.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FIDELIS MARTINAZZO - CPF: 005.472.719-72 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ANELIR CENI MARTINAZZO - CPF: 460.330.921-04 (APELANTE), WALDOMIRO MARTINAZZO - CPF: 009.606.409-91 (APELANTE), ALINE MARTINAZZO - CPF: 571.252.951-34 (APELANTE), EURIDES SOUZA DUARTE - CPF: 027.959.428-36 (APELADO), MARIANE FERREIRA DUARTE - CPF: 012.480.361-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REQUISITO ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 485, III, § 1o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve intimação pessoal dos exequentes para dar andamento ao feito, sob pena de extinção; (
ii
) se a ausência de intimação pessoal configura nulidade da sentença; e (
iii
) se estão presentes os requisitos legais para a extinção por abandono de causa.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono de causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige, além da intimação do advogado pelos
meios ordinários, a intimação pessoal da parte, conforme determina o § 1o do referido dispositivo.

No caso dos autos, verificou-se que houve apenas intimação via DJEN em nome dos advogados dos autores, inexistindo nos autos a intimação pessoal dos exequentes para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

A sentença partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que "a exequente, apesar de intimado pessoalmente, não deu andamento ao processo", visto que tal assertiva não encontra respaldo no acervo processual.

A ausência de intimação pessoal configura vício insanável (
error
in procedendo
), que acarreta a nulidade da sentença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A imposição legal decorre da necessidade de dar ciência inequívoca à parte acerca do estado do processo e da possível extinção sem resolução de mérito, tratando-se de medida extrema que exige o cumprimento rigoroso dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, além da regular intimação do advogado pelos meios ordinários.

A ausência de intimação pessoal da parte configura vício insanável que acarreta a nulidade da sentença extintiva, devendo ser determinado o regular prosseguimento do feito.

A extinção por abandono é medida extrema que pressupõe o cumprimento rigoroso dos requisitos legais, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla
defesa.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FIDELIS MARTINAZZO, ANELIR CENI MARTINAZZO, WALDOMIRO MARTINAZZO
e
ALINE MARTINAZZO

contra a
sentença proferida n
o
Cumprimento de Sentença
movido
e
m desfavor de
EURIDES SOUZA DUARTE
e
MARIANE FERREIRA DUARTE
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, por
abandono da causa.

Em suas razões recursais
os
recorrente
s
alega
m

a necessidade de anulação da sentença, ao argumento de que não foram pessoalmente intimados para dar andamento ao feito, requisito indispensável para a extinção por abandono, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Sustentam que a extinção foi fundamentada em certificação equivocada da secretaria, que atestou uma intimação pessoal inexistente nos autos.

Ao final, pugna
m

pelo provimento do recurso para
anula
r
a sentença
e
determinar o
prosseguimento da ação.

C
ontrarrazões
a
presentada no Id.
345139867

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
FIDELIS MARTINAZZO, ANELIR CENI MARTINAZZO, WALDOMIRO MARTINAZZO
e
ALINE MARTINAZZO

ajuizaram
Ação de Interdito Proibitório
em desfavor de

EURIDES SOUZA DUARTE
e
MARIANE FERREIRA DUARTE
,
julgada procedente em 31/10/2012.

Instaurado o
Cumprimento de Sentença
em abril/2013,
após regular tramitação ao longo dos anos, em
10/07/2024, os autores comunicaram o óbito do executado
EURIDES SOUZA DUARTE
, ocasião em que o juízo de primeiro grau determinou a suspensão do feito e a intimação da parte exequente para promover a habilitação dos herdeiros (Id. 345139446).

Após sucessivos pedidos de dilação de prazo e novas intimações, o juízo
a quo
proferiu o ato ordinatório (Id. 345139852), determinando a intimação pessoal dos autores, para, em 5 (cinco) dias, dar

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Ato seguinte
, sobreveio a sentença, nos termos do relato.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se padece de nulidade a sentença que extinguiu o feito por abandono, conforme previsto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Consoante se extrai dos autos,
após a notícia de falecimento do primeiro executado,
houve pedido nos autos para dilação de prazo a fim de regularizar a substituição processual.

Diante da inércia na regularização,
ocorreu apenas a intimação
por meio do DJEN em nome dos advogados
dos autores,
para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção
,
inexistindo
a intimação pessoal dos exequentes
.

Assim, a sentença partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que
"a exequente, apesar de intimado pessoalmente, não deu andamento ao processo",
visto que tal assertiva não encontra respaldo no acervo processual.

A ausência da intimação pessoal configura vício insanável (
error
in procedendo
), que acarreta a nulidade da sentença.

Isso porque, já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a extinção do processo por abandono, por ser medida extrema, além da regular intimação do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade, imprescindível também a intimação pessoal do autor com a advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC.

Com efeito, a imposição legal decorre da necessidade de se dar ciência inequívoca à parte acerca do atual estado do processo e da possível extinção sem resolução de mérito caso os autos permaneçam paralisados.

O art. 485 do CPC assim estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
[
g.n
.]

P
ara a extinção do feito nos termos do citado dispositivo legal, faz-se necessária a intimação do patrono da parte, pelos meios destinados a tal finalidade - via Diário Oficial ou via eletrônica -, além da intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade do ato.

A propósito, já decidiu o
eg
. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. [...] 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias,
sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022). 3.
No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ
. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.354.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 26/10/2023).
[
g.n
.]

Desse modo,
não
houve a prévia intimação pessoal dos exequentes
para promover os atos e as diligências que lhe incumbisse, sob pena de extinção do processo, não podendo se
falar na incidência do art. 485, inciso III, do CPC, devendo ser
anulada
a sentença
impugn
ada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito com a remessa dos autos à origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026